Tribunal: TJES
Processo: 5000866-77.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000866-77.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: SOLANJA RIPARDO DOS PASSOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pelo sindicato requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e condenação à devolução de valores e indenização por danos morais, diante de descontos supostamente indevidos em benefício previdenciário da parte autora.

2.A sentença reconheceu a ilegalidade dos descontos efetuados a título de contribuição associativa e condenou o sindicato à restituição simples dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, a título de contribuição sindical, foram realizados de forma regular, com base em autorização expressa e válida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O termo de filiação e autorização de desconto apresentado pelo sindicato está assinado pela autora, que reconheceu em audiência a autenticidade da assinatura, não tendo demonstrado vício de consentimento.

5.A autora é alfabetizada, tem 51 anos, e não alegou qualquer causa que comprometa a validade da manifestação de vontade. A ausência de leitura do contrato antes da assinatura não invalida o negócio jurídico.

6.Restando comprovada a autorização para desconto e inexistindo ilegalidade ou vício de vontade, a filiação é válida e os descontos são legítimos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda.

Tese de julgamento:
“1. A existência de termo de associação assinado e reconhecido pela parte autora afasta a alegação de ilegalidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário a título de contribuição sindical. 2. A ausência de leitura do contrato antes da assinatura, por si só, não caracteriza vício de consentimento.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000866-77.2024.8.08.0067

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
RECORRIDA: SOLANJA RIPARDO DOS PASSOS

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pelo sindicato requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e condenação à devolução de valores e indenização por danos morais, diante de descontos supostamente indevidos em benefício previdenciário da parte autora.

2.A sentença reconheceu a ilegalidade dos descontos efetuados a título de contribuição associativa e condenou o sindicato à restituição simples dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, a título de contribuição sindical, foram realizados de forma regular, com base em autorização expressa e válida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O termo de filiação e autorização de desconto apresentado pelo sindicato está assinado pela autora, que reconheceu em audiência a autenticidade da assinatura, não tendo demonstrado vício de consentimento.

5.A autora é alfabetizada, tem 51 anos, e não alegou qualquer causa que comprometa a validade da manifestação de vontade. A ausência de leitura do contrato antes da assinatura não invalida o negócio jurídico.

6.Restando comprovada a autorização para desconto e inexistindo ilegalidade ou vício de vontade, a filiação é válida e os descontos são legítimos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda.

Tese de julgamento:
“1. A existência de termo de associação assinado e reconhecido pela parte autora afasta a alegação de ilegalidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário a título de contribuição sindical. 2. A ausência de leitura do contrato antes da assinatura, por si só, não caracteriza vício de consentimento.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória
ajuizada por
SOLANJA RIPARDO DOS PASSOS
em face do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL – SINDNAPI
, na qual a parte autora pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais, sob o argumento de que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de contribuição sindical, sem a devida autorização.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12472698) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados para: (i) Declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e o réu, reconhecendo a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora; (ii) Condenar o réu a restituir de forma simples os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora (R$ 2.643,75 (dois mil seiscentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). O valor deverá ser corrigido nos termos do art. 406 do Código Civil, da data do arbitramento até o efetivo pagamento; (iii) Condenar o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais a título de indenização por danos morais, valor a ser corrigido nos termos do art. 406 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, com juros de mora da citação. Extingo o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12472708), no qual sustenta a regularidade da filiação e a legalidade dos descontos, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões ao ID 12472711, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (IDs 12472709 e 12472710).

Conheço
do Recurso Inominado, por preencher os requisitos de admissibilidade. Ressalto que, embora haja certidão de intempestividade (ID 12472712), o recurso foi interposto em prazo hábil, pois a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC.

Recebo-o
o recurso em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, uma vez que ausente fundamento que autorize o recebimento em duplo efeito.

No mérito, entendo que assiste razão ao recorrente, impondo-se a
reforma da sentença
.

No caso dos autos, a parte autora negou a existência de vínculo associativo com a entidade ré. Contudo, a requerida apresentou termo de associação e autorização para descontos em benefício previdenciário, devidamente assinado pela autora (ID 12472693), acompanhado de cópia de documento de identificação (ID 12472692).

Em audiência de instrução, a autora reconheceu a assinatura aposta nos documentos e afirmou que, embora saiba ler e escrever, não leu o conteúdo antes de assinar (ID 12472698). Tal declaração é confirmada no vídeo da audiência (ID 12472699), ocasião em que a autora confirma que assinou os documentos espontaneamente.

Embora seja lamentável a prática comum de assinar documentos sem a devida leitura, a autora possui 51 anos, é alfabetizada e não alegou qualquer vício de consentimento apto a comprometer a validade do negócio jurídico. As cláusulas constantes no termo de associação são redigidas em linguagem acessível, e a ausência de leitura do contrato, por si só, não pode ser imputada à requerida.

Assim, não tendo sido demonstrada a ocorrência de vício de vontade, tampouco a ilegalidade dos descontos, não há como reconhecer a nulidade da filiação ou a inexigibilidade das contribuições.

A prova produzida é suficiente para atestar a regularidade da relação jurídica e, consequentemente, dos descontos realizados, razão pela qual a pretensão inicial deve ser julgada improcedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença e julgar improcedente a demanda
.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)